Tribunal: STF
Processo: HC 209075
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinícius Tadeu da Silva Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como busca o trancamento da ação penal por alegada violação ao princípio da insignificância.



    Em 18/11/21, proferi despacho nos seguintes termos:



    “Não obstante a inicial da impetração aponte como paciente a pessoa de Vinícius Tadeu da Silva Lima, toda documentação acostada aos autos, inclusive o julgado proferido pelo STJ, no bojo do HC nº 697.792-AgR/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, diz respeito à pessoa de Eri Rosa da Silva Junior. 



    Diante dessa divergência, intime-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que esclareça o ocorrido à Corte. 



    Fica facultada a complementação da instrução processual, caso seja necessária.”



    A Secretaria Judiciário deste Supremo Tribunal certificou a ausência de qualquer manifestação sobre o referido despacho, diante do que determinei, 13/12/21, a reiteração do ato, certificando-se, novamente, a ausência de manifestação.



    É a síntese do necessário, decido.



    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que não se anexou aos autos documentos essenciais que comprovem o quanto alegado na inicial, limitando-se a impetrante a juntar cópia concernentes a decisões judiciais relacionadas à pessoa diversa da indicada como paciente, abstendo-se, apesar de devidamente intimada para esclarecer e complementar a instrução processual, de produzir documentos imprescindíveis à demonstração do alegado na exordial.



    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente